Tribunal: TJES
Processo: 0000894-41.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000894-41.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000894-41.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO SENA DOS SANTOS - ES32568

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado. Emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Condenação mantida. Dolo comprovado. Parcial provimento apenas para fixação de honorários advocatícios.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pela defesa de Diego da Silva Lima contra sentença penal condenatória que o julgou culpado pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incisos II (concurso de pessoas) e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal. A condenação resultou na pena de 07 anos, 11 meses e 05 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 300 dias-multa. O recurso objetiva a absolvição do réu, sob alegação de ausência de dolo na conduta.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a verificação da existência de dolo na conduta do réu, Diego da Silva Lima, ao participar da empreitada criminosa;

(ii) a análise da validade dos elementos probatórios que sustentaram a condenação; e

(iii) a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e demais documentos constantes dos autos.

4. A autoria foi confirmada por meio de conjunto probatório harmônico, notadamente os depoimentos da vítima, que reconheceu o autor da empreitada criminosa, e do policial responsável pela investigação, que relatou a confissão do réu e os desdobramentos da investigação, inclusive com apreensão do veículo e localização de cápsulas de munição.

5. O réu, em seu interrogatório, confessou parcialmente o delito, admitindo que dirigiu o veículo utilizado no crime e que recebeu pagamento em entorpecentes para tanto, o que revela adesão ao dolo comum da ação delituosa. A alegação de desconhecimento do plano criminoso e o estado de drogadição não afastam sua responsabilidade penal.

6. A conduta de dirigir o veículo utilizado no roubo foi essencial para a prática e consumação do crime, assegurando a fuga e integrando a divisão de tarefas típicas do concurso de pessoas.

7. Quanto aos honorários, reconhece-se o trabalho desempenhado pelo defensor dativo, com fixação de verba honorária nos termos do art. 85, §8º do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, tão somente para fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo. Mantida, no mais, a condenação por roubo majorado, com base em provas seguras e convergentes da materialidade, autoria e dolo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000894-41.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO SENA DOS SANTOS - ES32568

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

Revela o Inquérito Policial junto que serve de base a presente Denúncia que, no dia 03 de janeiro de 2023, por volta das 05h30, na Avenida Mauro Miranda Madureira, Bairro Coramara, nesta urbe, o Denunciado, em unidade de desígnios com JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (falecido), mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisa móvel (celular) pertencente a vítima PRISCILA LIMA DO NASCIMENTO REIS OLIVEIRA.

Consta que, no dia dos fatos, a vítima aguardava em um ponto de ônibus no local conhecido como "Rodovia do Valão", quando o Denunciado, acompanhado de JOSÉ, aproximou-se a bordo de um veículo marca FIAT, modelo UNO, de cor azul, anunciando o assalto.

Infere-se que, DIEGO dirigia o veículo e JOSÉ, que estava no banco do carona, foi quem apontou a arma de fogo em direçâo a vítima e anunciou o assalto.

Priscila tentou correr, mas JOSÉ realizou um disparo, dizendo "se correr, d(tiro novamente". Ato contínuo, retirou o celular descrito no Auto de Apreensão de fl. 70 do bolso dela;. evadindo-se na posse da ves.

Colhe-se dos autos que o referido aparelho de celular fora apreendido em poder de MAYCON ROCHA DE ARAUJO, que alegou tê-lo adquirido pela quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) de indivíduo desconhecido, em frente ao "Mercado da Pedra", nesta cidade.

Em sede policial, o Denunciado confessou a prática do crime.

Autoria e materialidade evidenciadas pelos depoimentos produzidos na esfera policial, Boletim de Ocorrência (fl. 03), Auto de Apreensão (fl. 70), Auto de Avaliação (fl. 71), bem como demais elementos dc convicção constante nos autos.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas reprimendas do tipo penal previsto no art. 157, tt2', inciso II (concurso de pessoas), e tt2'-A, incis(3 I (amettçs2 exercida com epnprego de arma defogo), ambos do Código Penal Brasileiro.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo
condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2-A do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca a absolvição do apelante por ausência de dolo.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/07.

Por sua vez, com base nos depoimentos colhidos nos autos, é possível formar um juízo seguro acerca da autoria delitiva atribuída a Diego da Silva Lima.

A vítima Priscila Lima do Nascimento Reis Oliveira narra, com riqueza de detalhes, a dinâmica do roubo, ocorrido nas primeiras horas da manhã, quando aguardava o transporte público.

Priscila relata que o veículo Fiat Uno azul passou pelo local, retornou e, em seguida, um dos indivíduos desceu do carro anunciando o assalto.

A vítima afirma que tentou recuar, momento em que o criminoso efetuou um disparo de arma de fogo para intimidá-la. Após o roubo, os agentes empreenderam fuga.

Posteriormente, a vítima Priscila reconheceu, de forma segura e inequívoca, o carona que desceu do veículo e anunciou o roubo, indicando que ficou “cara a cara” com o autor, não restando dúvidas quanto à sua identificação.

Ainda que não tenha indicado o nome de imediato, esclarece que realizou o reconhecimento formal do réu na Delegacia.

A prova testemunhal prestada pelo policial civil João Batista Oliveira Pereira corrobora integralmente a narrativa da vítima.

O policial relata que, após a notícia do roubo, com as informações prestadas por Priscila, a Polícia Civil deu início à investigação.

Nas investigações apurou-se que o veículo utilizado, um Fiat Uno azul, foi o mesmo empregado em outro evento de disparo de arma de fogo na mesma data.

O carro foi localizado na residência de um indivíduo de nome Sandriny, o qual informou que havia sido coagido por Diego da Silva Lima a entregar o veículo, sendo este devolvido no dia seguinte. Salienta-se, ainda, que no veículo foram encontradas duas cápsulas de munição, o que reforça o uso de arma de fogo no contexto dos crimes.

Ainda segundo o policial João Batista, Diego confessou o roubo do celular da vítima Priscila, tendo inclusive apontado outro comparsa.

João Batista pontuou que Diego confirmou, também, a prática de outro roubo, ocorrido em um posto de gasolina e diversos elementos ligam o réu a uma arma de fogo furtada, cujo dono reconheceu inclusive o vidro de perfume que estava na casa de Diego.

Por fim, o próprio réu Diego, quando de seu interrogatório, confessou parcialmente a empreitada criminosa.

Embora tenha tentado minimizar sua participação, atribuindo maior responsabilidade ao comparsa José Rodrigues, admite que dirigiu o veículo utilizado no roubo, em troca de pedras de crack, estando ciente de que José Rodrigues estava armado e realizou diversos disparos naquela mesma noite.

Ainda que tente justificar seu envolvimento, sob efeito de drogas, a confissão quanto à condução do carro, ao fato de ter sido pago com entorpecentes e de ter presenciado os disparos e a prática do roubo, confirma sua adesão ao dolo comum da empreitada criminosa.

Ademais, necessário explicitar que a condução do veículo pelo apelante, foi elemento crucial para a consumação do crime, eis que permitiu aos agentes uma fuga rápida e eficaz.

Dessa forma, os depoimentos prestados são convergentes, permitindo afirmar, com segurança, a autoria do crime de roubo majorado, mediante uso de arma de fogo, com concurso de agentes, por parte de Diego da Silva Lima, restando também inequívoco o seu dolo.

Assim, não há que se falar em absolvição.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$880,00 (oitocentos e oitenta reais) em favor do Dr. Fernando Sena dos Santos, OAB/ES 32.568.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para fixar honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
fixar honorários advocatícios.